Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacqueline Reis de Oliveira contra decisão de Id 110081916 do processo de referência, exarada pelo juiz da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de reintegração de posse movida pela agravante em desfavor dos agravados José Gabriel Vidal Dias e José Antônio Dias Nunes, processo 0709547-10.2021.8.07.0004, que concedeu a gratuidade de justiça ao agravado José Antônio Dias Nunes e suspendeu o andamento do feito até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento e dissolução da união estável com partilha de bens em trâmite no juízo de família, processo 0707515-66.2020.8.07.0004, nos seguintes termos: Altere-se o cadastro das partes para inclusão de JOSE ANTONIO DIAS NUNES no polo passivo da demanda, nos termos da decisão de ID 106311728. Defiro a gratuidade de justiça ao requerido José Antonio Dias Nunes, em razão da comprovação da necessidade do benefício (ID 106836878). Anote-se. Considerando que a autora e o réu José Antonio foram companheiros e discutem a partilha do imóvel objeto da presente demanda, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, no 0707515-66.2020.8.07.0004, junto à 2a Vara de Família desta Circunscrição Judiciária, em observância aos disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento dos presentes autos até o julgamento definitivo da ação na Vara de Família. Int. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 32266653, pp. 1-20), pleiteia a antecipação da pretensão recursal no sentido de se determinar a continuidade da tramitação do processo de reintegração de posse. Diz que estão atendidos os requisitos autorizadores, principalmente o risco de dano grave e de difícil reparação. Defende que deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida, considerando que o agravado José Antônio não se enquadra no conceito de hipossuficiente financeiro, porque ele não possui gastos com aluguel ou financiamento de imóvel. Diz que o agravado recebe a quantia bruta de R$ 5.878,52 (cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme contracheque de Id 106836878 do processo de referência, e que ele sofre descontos mensais legais, com pagamento de pensão alimentícia e empréstimo. No que concerne a suspensão do processo, esclarece que, ao contrário do alegado pelo agravado José Antônio, o imóvel esbulhado é de sua propriedade exclusiva até decisão judicial em contrário, o que certamente será discutido fortemente nos autos 0707515-66.2020.8.07.0004 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável). Ressalta que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável sem partilha de bens por ela ajuizada (Id 105273664 do processo de referência) não houve nenhuma decisão meritória, nem qualquer liminar que restrinja os seus direitos sobre seus bens e imóveis. Diz que suporta todo o financiamento do imóvel desde a aquisição, paga IPTU e, desde a separação, paga também a taxa extra de condomínio. Afirma que a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel emitida pelo cartório de registro de imóveis competente traz, de forma expressa, como única proprietária, Jacqueline Reis de Oliveira (Id 101855500 do processo de referência). Frisa que José Antônio não residia no apartamento esbulhado antes da notificação extrajudicial. Alega que comprovou todos os requisitos necessários para exercer seu direito à reintegração de posse, prevista nos artigos com o artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil[1]. Aduz que a posse e a união estável são institutos jurídicos distintos, por isso não há empecilho para o processamento da demanda mesmo que haja discussão pendente em outro processo acerca da união estável entre as partes. Recorda que esse é o entendimento da 5a Turma do TJDFT com base em decisão da Min. Nancy Andrighi, do STJ. Assim, afirma a inexistência de qualquer justificativa para a suspensão do processo até o julgamento na vara de família. Considerando a escritura pública de união estável em que adotado o regime de separação de bens entre as partes, bem como a certidão imobiliária comprovando sua propriedade exclusiva do imóvel esbulhado, a agravante afirma a probabilidade do direito à imediata continuação do processo a fim de ser reintegrada na posse do bem. Prossegue afirmando que está igualmente presente o risco de dano, uma vez que o imóvel esbulhado ainda se encontra alienado à Caixa Econômica Federal, conforme se comprova através do demonstrativo de evolução de débito (Id 101855500 do processo de referência). Ressalta que, como real proprietária, suporta todo o ônus do financiamento, mas está impossibilitada de o usar o imóvel ou de obter seus frutos. Consigna que o dano também se evidencia, pois quer retomar sua vida e voltar a morar, juntamente com seus dois filhos, em seu apartamento (n. 218/220), uma vez que se encontra residindo, atualmente, na casa de sua genitora. Entretanto, destaca a impossibilidade de assim proceder, porque moraria porta com porta com o apartamento n. 222 e a medida protetiva de urgência em desfavor de seu ex-companheiro José Antônio encontra-se vigente. O que, a seu ver, consolida o risco de dano. Até porque fica insegura em retornar ao seu antigo lar ou frequentar o condomínio para tratar de assuntos pertinentes aos seus imóveis, sabendo que seu ex-companheiro tem livre acesso ao lugar. Requer, ao final, que: i) seja concedida a antecipação da pretensão recursal, no sentido de determinar a continuidade do processo, pois não há qualquer óbice para a manutenção da decisão com a suspensão do feito, uma vez que trata-se de institutos jurídicos diferentes, não havendo empecilho para o processamento da demanda possessória quando pendente discussão em outro processo acerca da existência de união estável entre as partes; ii) seja julgado PROVIDO o Agravo de Instrumento: a) a fim de que seja revogada a gratuidade de justiça, considerando que o agravado/José Antônio não se enquadra nos hipossuficientes, de acordo com o contracheque anexo, por ocasião do entendimento da 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com base A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos; b) seja determinada a imediata continuidade do processo, pois não há qualquer óbice para a manutenção da decisão com a suspensão do feito, uma vez que trata-se de institutos jurídicos diferentes, não havendo empecilho para o processamento da demanda possessória quando pendente discussão em outro processo acerca da existência de união estável entre as partes, considerando ainda, que a agravante demonstrou fartamente ser a proprietária exclusiva do imóvel. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32266654 e 32266655, respectivamente. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis à cognição. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, em razão da irrecorribilidade imediata pela falta de subsunção da decisão hostilizada ao rol taxativo do art. 1015 do CPC, da supressão de instância e da violação ao princípio da dialeticidade. 1. Da irrecorribilidade do ato que defere o benefício da justiça gratuita O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses TAXATIVAS de cabimento do agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, somente a decisão que indefere o beneficio da justiça gratuita ou que acolhe o pedido de revogação pode ser desafiada por agravo de instrumento. É importante frisar que a decisão que concede a gratuidade não permite a interposição imediata de agravo. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, a situação descrita nos presentes autos não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Portanto, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a situação verificada no caso concreto. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - Cuidando-se de decisão referente a deferimento de gratuidade de Justiça, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, devendo a parte contrária, se o caso, apresentar a devida impugnação nos termos do art. 100 do CPC. Agravo de Instrumento não conhecido. (AGI 07057438520178070000, acórdão 1036041, julg 2/8/2017, 5a Turma Cível, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Rel. Designado ANGELO PASSARELI, pul DJE 17/10/17, sem página cadastrada) Em relação à impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça, a agravante deve atentar para o disposto no art. 100, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Eventual insatisfação com o pronunciamento judicial que julgar a impugnação deverá ser deduzida em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 2. Da irrecorribilidade imediata do ato que defere a suspensão do feito Verifico que a i. juíza, depois de haver determinado liminarmente a reintegração da agravante na posse do imóvel objeto da ação possessória, em decisão de Id 106311728 do processo de referência, proferida em 20/10/2021, determinou a suspensão do cumprimento da medida liminar nos seguintes termos: Compulsando os autos, observo que as certidões de ID 105443422 e 106108339 emitidas, em datas diferentes, por Oficiais de Justiça distintos, noticiam que o imóvel litigioso é ocupado também por JOSE ANTONIO DIAS NUNES. Desse modo, tendo em vista a natureza possessória da ação, tenho por obrigatória a inclusão do ocupante acima mencionado, no polo passivo da presente demanda, situação que deverá ser devidamente anotada pela secretaria. Cadastre-se também o advogado do requerido. O requerido JOSE ANTONIO compareceu aos autos, apresentou contestação, na qual alega que é ex-companheiro da requerente; que ocupa o imóvel desde 2019; que tramita ação de reconhecimento e dissolução de união estável na 2a Vara de Família, na qual se discute a divisão dos bens do casal, entre eles, o imóvel em questão; que não foi notificado anteriormente para desocupar o imóvel. Considerando que a requerente admite que permitiu a ocupação do imóvel pelo requerido JOSE ANTONIO DIAS NUNES; que restou atestado pelas certidões acima mencionadas que ele ainda ocupa o imóvel; que não houve comprovação de esbulho praticado pelo requerido no prazo do art. 558 do Código de Processo Civil; que há pendência de discussão sobre a partilha de bens no processo no 0707515-66.2020.8.07.0004, DETERMINO A SUSPENSÃO do cumprimento da liminar de reintegração de posse, até ulterior decisão deste Juízo. Para análise do pedido de gratuidade formulado pelo requerido JOSÉ ANTONIO, venha aos autos comprovante atualizado de rendimento e outros documentos atuais de que dispuser para provar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Prazo de 15(quinze) dias. Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora sobre as contestações apresentadas, no prazo legal. Como se vê, a i. juíza determinou que a parte autora, ora agravante, se manifestasse, no prazo legal, sobre as contestações apresentadas. Instada a autora se manifestou no Id 108250713 do processo de referência, impugnando as contestações. Na sequência, em atenção ao fato de a agravante e o agravado José Antônio terem sido companheiros e discutirem a partilha do imóvel objeto da presente demanda em outros autos, a i. juíza a quo determinou a suspensão do andamento do processo que veicula a demanda possessória até a decisão definitiva nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em que são partes a agravante e o agravado José Antônio, processo 0707515-66.2020.8.07.0004, na 2a Vara de Família do Gama, em observância aos disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil (Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;) (Id 110081916 do processo de referência) Desta decisão a autora interpõe recurso de agravo de instrumento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que defere a suspensão do andamento do feito até a decisão definitiva de outra ação, cuja deliberação possa repercutir na demanda suspensa (questão prejudicial externa), como é o presente caso. Isso porque o ex-companheiro pretende obter a partilha do imóvel objeto da ação de reintegração de posse ajuizada pela recorrente. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. A propósito, traz-se à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao da decisão agravada: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão agravada acolheu preliminar de existência de questão prejudicial externa. 2.1. Tal pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1126675, 07080273220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar de a autora afirmar que a ação de reconhecimento e dissolução é sem partilha de bens, o fato é que em contestação a parte requerida informou que há bens imóveis a partilhar, mencionando especialmente o imóvel objeto desta demanda (Id 106243238 do processo de referência). Portanto, em princípio, o feito possessório depende da decisão proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e verificação da propriedade do imóvel. Não vislumbro situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal neste agravo de instrumento, porque a própria agravante permitiu a ocupação do imóvel pelo agravado José Antônio, mesmo depois de obter em desfavor dele medidas protetivas de urgência após a ruptura do relacionamento afetivo. Ademais, ficou comprovado pelas certidões do oficial de justiça de Ids 105443422, 106108339 e 106267100 que o agravado José Antônio ainda ocupa o imóvel, objeto da demanda. O cumprimento da liminar não é tão simples como quer fazer crer a agravante, porque há controvérsia sobre a ocorrência do esbulho, consoante fatos certificados pelo oficial de justiça e alegações deduzidas em contestação. Demais disso, importa lembrar que, a juíza determinou a suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse em 20/10/2021 e as partes nada requereram (Id 106311728 do processo de referência). Destarte, o que se pretende aqui insistir é que, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave imediato e de difícil reparação que justificaria o conhecimento do recurso, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada posteriormente, até porque, reitero, a liminar da reintegração foi suspensa desde 20/10/2021 (Id 106311728 do processo de referência). Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Caberia à agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “risco de dano irreparável”. Também não lhe socorre a alegação de que o imóvel encontra-se alienado à CEF e de que suporta, como real proprietária, todo o ônus do financiamento e está impedida de alugar o imóvel como forma de compensar o valor de R$ 1.016,12 (mil e dezesseis reais e doze centavos) referente ao financiamento debitado todo mês em sua conta corrente, uma vez que tal situação era existente desde à época em que permitiu a moradia do agravado no imóvel. Quanto à alegação de se sentir insegura em retornar ao seu antigo lar ou frequentar o condomínio para tratar de assuntos pertinentes os seus imóveis, sabendo que seu ex-companheiro tem livre acesso ao condomínio, tal questão deve ser tratada e resolvida no juízo de violência doméstica em que foram deferidas medidas protetivas em seu favor. Destarte, as alegações feitas pela agravante em razão do sobrestamento da ação possessória até o julgamento definitivo da ação na Vara de Família demandam ampla dilação probatória para cognição a ser exercida no processo principal, e não em agravo de instrumento, que é manifestamente incabível. Por fim, verificada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. 3. Supressão de instância e inequívoca violação ao princípio da dialeticidade Por último, as alegações da agravante de que a posse e união estável são institutos jurídicos distintos, não havendo empecilho para o processamento da demanda possessória, quando pendente discussão em outro processo acerca da existência de união estável entre as partes, bem como de que sua posse está sendo turbada pelos agravados José Antônio, seu ex-companheiro, e José Gabriel, seu enteado, além de que é proprietária exclusiva do imóvel, são questões que não foram enfrentadas na decisão agravada. Verifico que, no que concerne à questão de prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo pela juíza a quo nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, a recorrente apenas se ateve a mencionar, de forma genérica, sem qualquer justificativa, que a posse e união estável são institutos jurídicos distintos, não havendo empecilho para o processamento da demanda possessória quando pendente discussão em outro processo acerca da existência de união estável entre as partes e menciona jurisprudência que entende aplicável. A parte autora/agravante não ataca o fundamento de prejudicialidade externa considerado na decisão agravada. Limita-se a repetir os temas constantes de sua réplica (Id 108250713 do processo de referência), como se os pontos tivessem sido analisados e rejeitados pelo julgador a quo, mas não foram, como se constata da leitura do ato judicial fustigado. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos abstratos, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação também obsta a cognição do recurso. A apreciação dessas questões diretamente nesta instância revisora em recurso manifestamente incabível implicará indevida supressão de instância, com violação do principio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, seja pela manifesta supressão de instância, seja pela inequívoca violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.